Tribunal: TJSP
Processo: 0006788-45.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Execução – Extinção com fundamento no art. 924, inciso II, do novo CPC – Caso em que, efetuado o depósito, o autor manifestou-se tempestivamente, apontando diferenças não pagas – Extinção precipitada – Nulidade reconhecida – Recurso provido para desconstituir a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006788-45.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante JOAO CORREIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.291
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0006788-45.2018.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
APELANTE: JOÃO CORREIA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA

Execução
–
Extinção
com
fundamento no art. 924, inciso II, do novo CPC Caso
em que, efetuado o depósito, o autor manifestou-se
tempestivamente, apontando diferenças não pagas
Extinção precipitada
Nulidade reconhecida

Recurso provido para desconstituir a sentença.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
303, proferida nos autos de ação acidentária proposta por João Correia contra
o INSS, que julgou extinta a execução, com base no art. 924, inciso II, do novo
CPC.
Inconformado, apela o autor, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Alega que, após ter sido intimado para informar se os valores
levantados satisfaziam a execução, requereu, tempestivamente, o pagamento
das diferenças apuradas, nos termos da petição de fls. 290/294. Salienta que a
serventia se equivocou ao certificar o decurso de prazo para manifestação em
relação ao despacho (fls. 302).
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
se discutem diferenças de pagamento de precatório.
Efetuado o depósito (fls. 272), o juízo “a quo” determinou
que o autor informasse em dez dias se os valores levantados satisfaziam a
execução (fls. 273), despacho que foi disponibilizado no DJe de 19/12/2018 (fls.
302).
Em petição protocolada em 21/01/2019 (fls. 290/294), o
obreiro apresentou cálculo de diferenças no montante de R$ 16.299,15.
Ocorre que, em 13/05/2019, considerando o decurso de
prazo apontado na certidão de fls. 302, o ilustre juiz de primeiro grau proferiu
sentença e julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do novo
CPC (fls. 303).
Contudo, respeitado o convencimento do douto magistrado,
assiste razão ao apelante.
Com efeito, conforme se infere dos autos, após a
publicação do despacho de fls. 273, o obreiro pronunciou-se dentro do prazo,
requerendo a intimação da autarquia para manifestar-se acerca das diferenças
apuradas na planilha de cálculo por ele apresentada.
Em síntese, a extinção da execução se deu de forma
precipitada.
Dentro desse quadro, de rigor a desconstituição da
sentença, visto que inoportuna, por ora, a extinção da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital